Tribunal: TRF3
Processo: 0002395-36.2015.4.03.6105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
261/907)

0002395-36.2015.4.03.6105

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0002395-36.2015.4.03.6105

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: JOSE ROBERTO FANELLI, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: ADRIANO DE CAMARGO PEIXOTO - SP229731-A

APELADO: JOSE ROBERTO FANELLI, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: ADRIANO DE CAMARGO PEIXOTO - SP229731-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.040, II, DO CPC. REVISÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. APRESENTAÇÃO DE PROVA ESSENCIAL APENAS NA VIA JUDICIAL. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. TEMA 1.124 DO STJ. FIXAÇÃO NA DATA DA CITAÇÃO. PROVIDO EM PARTE.I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas por JOSE ROBERTO FANELLI e pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido formulado em ação previdenciária. O autor postulou o reconhecimento de períodos de atividade especial para fins de concessão de aposentadoria especial ou, subsidiariamente, revisão da aposentadoria por tempo de contribuição (NB 146.627.445‐7), concedida em 09.02.2011.

A sentença reconheceu diversos períodos de atividade especial. A decisão afastou o direito à aposentadoria especial. A decisão determinou a revisão da aposentadoria por tempo de contribuição. A sentença fixou o termo inicial dos efeitos financeiros na data da citação. O fundamento consistiu na apresentação, em juízo, de documentação necessária para comprovação da atividade especial.

Esta Relatoria negou provimento ao recurso do INSS e deu parcial provimento ao recurso da parte autora. A decisão monocrática manteve a fixação dos efeitos financeiros na data da citação. O agravo interno interposto pelo INSS foi não provido pela Turma.

O INSS interpôs recurso especial. O recurso teve o seguimento sobrestado até o julgamento do Tema 1.124 do Superior Tribunal de Justiça. A Vice‐Presidência determinou o retorno dos autos para eventual juízo de retratação.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir: (i) se o acórdão proferido pela Turma está em conformidade com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.124; e (ii) qual deve ser o termo inicial dos efeitos financeiros da revisão do benefício quando a prova essencial do direito é apresentada apenas na via judicial.III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça fixou tese no Tema 1.124 sobre o termo inicial dos efeitos financeiros de benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente quando a prova do direito não foi submetida ao exame administrativo.

A tese estabelece que, quando a prova essencial é apresentada apenas em juízo, sem prévia submissão ao INSS, o termo inicial dos efeitos financeiros deve ser fixado na data da citação válida ou na data posterior em que preenchidos os requisitos, conforme o Tema 995 do STJ.

No caso concreto, parte relevante da documentação necessária para o reconhecimento da atividade especial foi apresentada apenas no curso da ação judicial. Os documentos consistem em Perfil Profissiográfico Previdenciário retificado e laudos técnicos relativos ao vínculo mantido com a empresa Rainha Indústria e Comércio de Plásticos Ltda., referentes ao período de 19.11.2001 a 09.02.2011.

A documentação apresentada em juízo mostrou‐se indispensável para a comprovação da exposição do segurado a agentes nocivos acima dos limites de tolerância. A prova não foi submetida previamente ao exame administrativo.

Nessa hipótese, não se configura mora da autarquia desde a data do requerimento administrativo. Aplica‐se a orientação fixada no Tema 1.124 do Superior Tribunal de Justiça.

O termo inicial da Data de Início do Benefício e dos efeitos financeiros deve ser fixado na data da citação.IV. DISPOSITIVO E TESE

Juízo de retratação exercido. Agravo Interno do INSS parcialmente provido para fixar a Data de Início do Benefício e o termo inicial dos efeitos financeiros na data da citação. Mantidos os demais termos da condenação.

Tese de julgamento:

“1. A apresentação de prova essencial apenas na via judicial afasta a mora do INSS desde a data do requerimento administrativo. 2. Nos termos do Tema 1.124 do STJ, quando a prova indispensável ao reconhecimento do direito é produzida apenas em juízo, o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício previdenciário deve ser fixado na data da citação válida ou na data posterior em que preenchidos os requisitos. 3. A revisão de benefício previdenciário com base em documentação apresentada exclusivamente no processo judicial produz efeitos financeiros a partir da citação.”

Legislação relevante citada:CPC, art. 1.040, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.912.784/SP (Tema 1.124); STJ, Tema 995.A C Ó R D Ã O

Decide a 9a Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo Interno do INSS, em juízo de retratação, para fixar a Data de Início do Benefício e o termo inicial dos efeitos financeiros na data da citação, nos termos do voto da Relatora.

São Paulo‐SP.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0002395-36.2015.4.03.6105

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: JOSE ROBERTO FANELLI, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: ADRIANO DE CAMARGO PEIXOTO - SP229731-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ADRIANO DE CAMARGO PEIXOTO - SP229731-A

APELADO: JOSE ROBERTO FANELLI, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO (RELATORA):

Trata-se de reanálise do julgado, em cumprimento à decisão da Vice-Presidência desta Corte (ID 350438842), que determinou o retorno dos autos a esta Relatora para eventual juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, em razão do julgamento do Tema 1.124 pelo Superior Tribunal de Justiça.

A controvérsia original refere-se à ação ajuizada por JOSE ROBERTO FANELLI em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), objetivando o reconhecimento de períodos laborados em condições especiais para fins de concessão de aposentadoria especial ou, subsidiariamente, a revisão de sua aposentadoria por tempo de contribuição (NB 146.627.445-7), concedida em 09.02.2011.

Na petição inicial (ID 83352967, fls. 04-34), o autor pleiteou o reconhecimento da especialidade dos períodos de 08.01.1973 a 30.04.1975, 01.07.1975 a 31.01.1978, 13.02.1978 a 17.06.1978, 01.08.1978 a 01.07.1982, 01.02.1983 a 23.01.1984, 01.03.1984 a 31.03.1987, 13.04.1987 a 11.12.1989, 04.06.1990 a 20.12.1990, 03.11.1992 a 01.03.2001 e 19.11.2001 a 09.02.2011, com data de início do benefício (DIB) fixada na data de entrada do requerimento administrativo (DER), em 09.02.2011.

A r. sentença, proferida em primeira instância (ID 83352175, fls. 41-53 e 73-78), julgou o pedido parcialmente procedente. Reconheceu a especialidade dos períodos de 08.01.1973 a 30.04.1975, 01.03.1984 a 31.03.1987, 13.04.1987 a 11.12.1989, 03.11.1992 a 06.09.1993, 21.09.1993 a 04.03.1997, 19.11.2001 a 31.12.2001, 01.08.2002 a 31.08.2003, 01.12.2003 a 31.12.2004, 01.01.2005 a 31.01.2006, 01.02.2006 a 31.01.2007, 01.02.2007 a 31.01.2008, 01.08.2008 a 31.08.2009 e de 01.05.2010 a 09.02.2011. Contudo, afastou o direito à aposentadoria especial, mas determinou a revisão da aposentadoria por tempo de contribuição, com data de início dos efeitos financeiros fixada na data da citação (10.03.2015), ao fundamento de que a documentação comprobatória da especialidade, em especial aquela referente ao vínculo com a empresa Rainha Indústria e Comércio de Plásticos Ltda., somente foi apresentada em juízo.

Inconformadas, ambas as partes interpuseram recursos de apelação. O autor (ID 83352175, fls. 82-88) pleiteou o reconhecimento dos períodos não enquadrados como especiais pelo juízo de primeiro grau, com base no enquadramento por categoria profissional (prensista). O INSS (ID 83352175, fls. 91-103), por sua vez, impugnou o reconhecimento dos períodos especiais e os critérios de juros e correção monetária.

Em decisão monocrática (ID 288248102), esta Relatoria negou provimento ao recurso do INSS e deu parcial provimento ao recurso da parte autora, porém manteve o termo inicial dos efeitos financeiros na data da citação, em conformidade com o entendimento então prevalecente nesta Corte e em antecipação à tese que viria a ser firmada no Tema 1.124 do STJ.

Contra essa decisão, o INSS interpôs agravo interno (ID 292384048), sustentando a falta de interesse de agir pela apresentação de documentos essenciais apenas na via judicial e reiterando a necessidade de fixação do termo inicial na citação. Em sessão de julgamento de 04.09.2024, a Nona Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno (ID 302826925), mantendo a decisão monocrática. O acórdão foi lavrado nos termos do ID 302848842.

Ato contínuo, a autarquia previdenciária interpôs Recurso Especial (ID 303418334), o qual teve seu seguimento sobrestado pela Vice-Presidência deste Tribunal (ID 308066897) até o julgamento definitivo do Tema Repetitivo 1.124/STJ.

Com a publicação do acórdão paradigma (REsp 1.912.784/SP), os autos retornaram a esta Relatoria para eventual exercício do juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, II, do CPC.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO (RELATORA):

O presente julgamento visa analisar a adequação do acórdão proferido por esta Turma (ID 302848842) à tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.124, que trata da definição do termo inicial dos efeitos financeiros de benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente por meio de prova não submetida ao crivo administrativo.

A tese firmada no julgamento do REsp 1.912.784/SP (Tema 1.124/STJ) estabeleceu, entre outros pontos, que, em caso de apresentação de prova essencial para o reconhecimento do direito somente na via judicial, a data de início dos efeitos financeiros deve ser a data da citação válida. A ementa do julgado paradigma é clara ao dispor:

2.3) Quando presente o interesse de agir e for apresentada prova somente em juízo, não levada ao conhecimento do INSS na via administrativa porque surgida após a propositura da ação ou por comprovada impossibilidade material (como por exemplo uma perícia judicial que reconheça atividade especial, um PPP novo ou LTCAT, o reconhecimento de vínculo ou de trabalho rural a partir de prova surgida após a propositura da ação), o juiz fixará a Data do Início do benefício na citação válida ou na data posterior em que preenchidos os requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

No caso concreto, a controvérsia central para a revisão do benefício do autor repousa no reconhecimento de diversos períodos de atividade especial. A r. sentença, ao analisar o conjunto probatório, identificou que parte substancial da documentação necessária para comprovar a especialidade de alguns vínculos, notadamente o PPP retificado e os laudos técnicos da empresa Rainha Indústria e Comércio de Plásticos Ltda., referentes ao período de 19.11.2001 a 09.02.2011, só foi juntada aos autos no curso da ação judicial (ID 83352967, fls. 183-281).

Essa prova se mostrou imprescindível para a análise do mérito e para o reconhecimento do direito à revisão do benefício, uma vez que sem ela não seria possível aferir a exposição do segurado aos agentes nocivos acima dos limites de tolerância.

A decisão monocrática proferida por esta Relatoria (ID 288248102), posteriormente confirmada pelo acórdão da Turma (ID 302848842), definiu o seguinte:

Acerca da DIB, de fato, verifica-se do exame dos autos que alguns PPPs foram apresentados somente em via judicial.

Trata-se de hipótese cristalina de aplicação do Tema 1124 do STJ, cuja questão submetida a julgamento é:

Definir o termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente, por meio de prova não submetida ao crivo administrativo do INSS: se a contar da data do requerimento administrativo ou da citação da autarquia previdenciária.

(...)

Assim, altero o termo inicial dos efeitos financeiros da condenação (parte incontroversa da questão afetada) na data da citação, observado, na fase de cumprimento de sentença, o que vier a ser estabelecido pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.124 do STJ.

Assim, reconheço que a prova essencial para o deslinde da causa foi produzida apenas em juízo, o que, por conseguinte, afastou a mora da autarquia desde a via administrativa.

Dessa forma, exercido o juízo de retratação previsto no artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil, altero o julgado para que a DIB e o termo inicial dos efeitos financeiros da condenação devem ser a partir da data da citação conformidade com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.124.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, em juízo positivo de retratação, voto por dar parcial provimento ao Agravo Interno do INSS, para fixar a Data de Início do Benefício (DIB) e o termo inicial dos efeitos financeiros na data da citação, mantidos os demais termos da condenação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.040, II, DO CPC. REVISÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. APRESENTAÇÃO DE PROVA ESSENCIAL APENAS NA VIA JUDICIAL. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. TEMA 1.124 DO STJ. FIXAÇÃO NA DATA DA CITAÇÃO. PROVIDO EM PARTE.I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas por JOSE ROBERTO FANELLI e pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido formulado em ação previdenciária. O autor postulou o reconhecimento de períodos de atividade especial para fins de concessão de aposentadoria especial ou, subsidiariamente, revisão da aposentadoria por tempo de contribuição (NB 146.627.445‐7), concedida em 09.02.2011.

A sentença reconheceu diversos períodos de atividade especial. A decisão afastou o direito à aposentadoria especial. A decisão determinou a revisão da aposentadoria por tempo de contribuição. A sentença fixou o termo inicial dos efeitos financeiros na data da citação. O fundamento consistiu na apresentação, em juízo, de documentação necessária para comprovação da atividade especial.

Esta Relatoria negou provimento ao recurso do INSS e deu parcial provimento ao recurso da parte autora. A decisão monocrática manteve a fixação dos efeitos financeiros na data da citação. O agravo interno interposto pelo INSS foi não provido pela Turma.

O INSS interpôs recurso especial. O recurso teve o seguimento sobrestado até o julgamento do Tema 1.124 do Superior Tribunal de Justiça. A Vice‐Presidência determinou o retorno dos autos para eventual juízo de retratação.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir: (i) se o acórdão proferido pela Turma está em conformidade com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.124; e (ii) qual deve ser o termo inicial dos efeitos financeiros da revisão do benefício quando a prova essencial do direito é apresentada apenas na via judicial.III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça fixou tese no Tema 1.124 sobre o termo inicial dos efeitos financeiros de benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente quando a prova do direito não foi submetida ao exame administrativo.

A tese estabelece que, quando a prova essencial é apresentada apenas em juízo, sem prévia submissão ao INSS, o termo inicial dos efeitos financeiros deve ser fixado na data da citação válida ou na data posterior em que preenchidos os requisitos, conforme o Tema 995 do STJ.

No caso concreto, parte relevante da documentação necessária para o reconhecimento da atividade especial foi apresentada apenas no curso da ação judicial. Os documentos consistem em Perfil Profissiográfico Previdenciário retificado e laudos técnicos relativos ao vínculo mantido com a empresa Rainha Indústria e Comércio de Plásticos Ltda., referentes ao período de 19.11.2001 a 09.02.2011.

A documentação apresentada em juízo mostrou‐se indispensável para a comprovação da exposição do segurado a agentes nocivos acima dos limites de tolerância. A prova não foi submetida previamente ao exame administrativo.

Nessa hipótese, não se configura mora da autarquia desde a data do requerimento administrativo. Aplica‐se a orientação fixada no Tema 1.124 do Superior Tribunal de Justiça.

O termo inicial da Data de Início do Benefício e dos efeitos financeiros deve ser fixado na data da citação.IV. DISPOSITIVO E TESE

Juízo de retratação exercido. Agravo Interno do INSS parcialmente provido para fixar a Data de Início do Benefício e o termo inicial dos efeitos financeiros na data da citação. Mantidos os demais termos da condenação.

Tese de julgamento:

“1. A apresentação de prova essencial apenas na via judicial afasta a mora do INSS desde a data do requerimento administrativo. 2. Nos termos do Tema 1.124 do STJ, quando a prova indispensável ao reconhecimento do direito é produzida apenas em juízo, o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício previdenciário deve ser fixado na data da citação válida ou na data posterior em que preenchidos os requisitos. 3. A revisão de benefício previdenciário com base em documentação apresentada exclusivamente no processo judicial produz efeitos financeiros a partir da citação.”

Legislação relevante citada:CPC, art. 1.040, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.912.784/SP (Tema 1.124); STJ, Tema 995.A C Ó R D Ã O

Decide a 9a Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo Interno do INSS, em juízo de retratação, para fixar a Data de Início do Benefício e o termo inicial dos efeitos financeiros na data da citação, nos termos do voto da Relatora.

São Paulo‐SP.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu, em juízo positivo de retratação, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao agravo interno do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CRISTINA MELO

Relatora do Acórdão